Tribunal: TJSP
Processo: 2080791-48.2025.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Tratamento médico-hospitalar
Órgão julgador: Alcides Leopoldo
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-04-02
Data de publicação: 2025-04-02

Ementa:
DIREITO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. NULIDADE CONTRATUAL. PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA INDEFERIDO.
I. Caso em Exame
Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu tutela provisória de urgência em ação de nulidade contratual. A operadora de plano de saúde alega omissão de doenças preexistentes pelo beneficiário ao aderir ao plano, solicitando a suspensão do custeio de

Ementa:
DIREITO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. NULIDADE CONTRATUAL. PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA INDEFERIDO.
I. Caso em Exame
Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu tutela provisória de urgência em ação de nulidade contratual. A operadora de plano de saúde alega omissão de doenças preexistentes pelo beneficiário ao aderir ao plano, solicitando a suspensão do custeio de procedimentos relacionados a essas doenças.
II. Questão em Discussão
2. A questão em discussão consiste em determinar se estão presentes os requisitos do art. 300 do CPC para concessão da tutela de urgência, considerando a alegação de omissão de doenças preexistentes pelo beneficiário.
III. Razões de Decidir
3. Os documentos apresentados não são suficientes para evidenciar, em cognição sumária, a fraude alegada, não se presumindo a má-fé do beneficiário.
4. A Súmula 609 do STJ estabelece que a recusa de cobertura por doença preexistente é ilícita sem exames prévios ou demonstração de má-fé, sendo necessária a análise sob o contraditório e ampla defesa.
IV. Dispositivo e Tese
5. Nega-se provimento ao agravo de instrumento.
Tese de julgamento: 1. Entendimento do STJ de que a ausência de exames prévios ou demonstração de má-fé impede a recusa de cobertura por doença preexistente. 2. A análise do pleito deve ocorrer sob o crivo do contraditório e ampla defesa.
Legislação Citada: CPC/2015, art. 300.
Jurisprudência Citada:
STJ, Súmula 609, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 11/04/2018, DJe 17/04/2018.